Tribunal: TJBA
Processo: 8041671-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041671-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. G. S. A. D. F. e outros

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REVISÃO DE REAJUSTES E DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE COBERTURA. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari/BA, que, de ofício, declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude. A ação principal busca a revisão de cláusulas contratuais de plano de saúde coletivo por adesão, especificamente a abusividade de reajustes e o restabelecimento do contrato indevidamente cancelado, envolvendo menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. O Juízo da Infância e Juventude também declinou da competência, suscitando Conflito Negativo de Competência.

II. Questão em discussão

i. Definição da competência absoluta para julgar ação de natureza eminentemente contratual/consumerista, ainda que envolva menor incapaz.

ii. Análise da aplicação do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em lides de saúde suplementar privada sem vínculo direto com medidas protetivas ou situação de risco social.

III. Razões de decidir

A competência definida no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) é especial e absoluta para a Justiça da Infância e da Juventude (art. 148, IV) somente quando o objeto da lide versar diretamente sobre violação, ameaça ou medidas de proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente (art. 98, ECA), ou em ações civis públicas que tratem de fornecimento de serviços públicos de saúde. A simples presença de menor no polo ativo não atrai, por si só, a competência especializada. A demanda em tela versa predominantemente sobre a legalidade de cláusulas contratuais, reajustes e cobranças indevidas de plano de saúde privado, caracterizando relação de consumo. Assim, a competência é do Juízo Cível/Relações de Consumo Comum. A urgência na reativação do plano de saúde, essencial para a continuidade do tratamento de TEA da agravante, ressalta a necessidade de prosseguimento imediato do feito no Juízo originário, evitando-se morosidade devido ao conflito de competência suscitado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Competência fixada na 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari/BA.

Tese de julgamento: "A competência da Vara da Infância e da Juventude, prevista no art. 148, IV, do ECA, não se estende automaticamente a toda e qualquer demanda envolvendo menor, sendo restrita às hipóteses em que o litígio envolva diretamente situação de risco ou medidas protetivas, devendo as ações de natureza estritamente contratual e consumerista, como a revisão de reajustes em planos de saúde privados, ser processadas e julgadas pelo Juízo Cível Comum."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º, 98 e 148, IV; Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/98; Código de Processo Civil, art. 300 e 995, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041671-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. G. S. A. D. F. e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em
CONHECER EM PARTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

06